Tribunal: TJMT
Processo: 1027761-34.2022.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027761-34.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IGOR JOSE DE SANTANA - CPF: 073.626.591-05 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEFFERSON PINHEIRO - CPF: 050.609.101-56 (APELADO), EDUARDO ARTUR DE LIMA - CPF: 004.734.742-20 (ADVOGADO), EVANDRO MAURILIO SILVA COSTA - CPF: 051.706.631-96 (ASSISTENTE), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ASSISTENTE), BRUNO CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 022.850.011-77 (ASSISTENTE), ELIEL DA SILVA CARDOSO - CPF: 018.016.901-70 (ASSISTENTE), WALLYSON FERREIRA DE MORAIS - CPF: 039.227.531-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON LOPES DA ROCHA - CPF: 020.570.882-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL

– ALMEJADA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA DELITIVA – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA
COM O PARECER.

Havendo nos autos indícios de que os policiais militares atuaram de forma independente e desvinculada de sua atuação legal como agentes da lei, mediante coação e violência física, as declarações judiciais por eles exaradas não têm força, por si só, para conduzir a uma sentença penal condenatória, sendo imperativa a manutenção da sentença absolutória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual,
contra sentença
sob Id. 186399880, em que
Igor José de Santana
foi
absolvido
dos crimes previstos nos
arts. 155, §4o, inciso I e art. 288, “caput”, ambos do Código Penal e art. 17 da Lei no. 10.826/03
;

e
Jefferson Pinheiro e Anderson Lopes da Rocha
foram
absolvidos

dos crimes previstos nos
arts. 180, “caput” e art. 288, “caput”, ambos do Código Penal e art. 17 da Lei n 10.826/03.

Inconformado, o
Parquet
interpôs este recurso mediante as seguintes
razões
recursais (ID. 186399896) asseverando haver prova suficiente para a
condenação
dos
apelados
nos termos da inicial acusatória.

As
contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
do apelo (ID. 186399905 e 186399907).

E
m parecer, a
PGJ
opina pelo
provimento
do recurso, conforme se verifica do sumário que segue (Id. 189869690):

“Apelação Criminal. Furto qualificado, associação criminosa, comércio ilegal de arma de fogo e receptação. Sentença absolutória. Apelo ministerial. Pretendida condenação dos réus nos termos da denúncia. Procedência. Arcabouço probatório robusto o suficiente para embasar a condenação. Prova segura da autoria e materialidade delitiva. Confissão extrajudicial dos acusados em consonância com a palavra da vítima e com os testemunhos dos policiais. Parecer pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Segundo a denúncia, no início do mês de junho de 2022, em Várzea Grande/MT,
Igor José Santana, Jeferson Pinheiro,
Anderson Lopes
e outras pessoas não identificadas, associaram-se com o objetivo de cometerem crime. (FATO 1)

Consta que no dia 20.6.2022, por volta das 15h40min, na residência localizada na Rua São Francisco, no 3, Quadra 34, Bairro Jardim Novo Horizonte, Várzea Grande/MT,
Igor José Santana,
mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para proveito próprio, coisas alheias móveis, consistentes em 1 pistola Glock, calibre 9mm, modelo G17GEN, número de série BNWP531, pertencente ao acervo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e 1 pistola Taurus, calibre 380, modelo PT 638, no de série KEN9828, registrada perante o SEGMA no 866685, pertencente à vítima
Wallyson Ferreira de Morais.
(FATO 2)

No mesmo contexto de data, local e horário,
Igor José Santana
em atividade de comércio clandestino, vendeu à pessoa de
Jeferson Pinheiro
os armamentos subtraídos no FATO 2.

(FATO 3)

No dia 20.6.2022, Várzea Grande/MT,
Jefferson Pinheiro
, adquiriu para si, coisa que sabia ser produto de crime, consistente nos armamentos subtraídos no FATO 2. (FATO 4)

No mesmo contexto de data, local e horário,
Igor José Santana
em atividade de comércio clandestino, vendeu à pessoa de
Anderson Lopes Rocha

os armamentos subtraídos no FATO 2.

(FATO 5)

No dia 20.6.2022, Várzea Grande/MT,
Anderson Lopes Rocha
, adquiriu para si, coisa que sabia ser produto de crime, consistente nos armamentos subtraídos no FATO 2. (FATO 6)

Por fim, no dia 20.6.2022,
Anderson Lopes Rocha,
após ter adquirido os armamentos bélicos referidos no FATO 2, os vendeu à pessoa de
Evandro Maurílio Silva Costa.
(FATO 7)

Por essas razões,
Igor José Santana
como incurso nas sanções do art. 155, § 4o, I; art. 288 do Código Penal e art. 17 da Lei 10.826/03
, Jefferson Pinheiro e Anderson Lopes da Rocha
como incursos nas sanções do art. 180,
caput
, art. 288,
caput,
do Código Penal e art. 17 da Lei 10.826/03.

A decisão de ID. 186399852 determinou o desmembramento dos autos em relação ao corréu
Anderson Lopes Rocha.

Posteriormente,
o processo seguiu o seu curso normal e ao fim da
instrução processual, o Juízo de 1o Grau entendeu por bem exarar
sentença absolutória
em relação a
Igor José Santana e Jeferson Pinheiro
,
ante a ausência de provas concretas de autoria delitiva.

Neste grau de jurisdição, o Ministério Público busca a reforma da sentença para condenar o
apelado
nos exatos termos da exordial acusatória.

Da análise dos autos constato que a sentença de absolvição deve ser mantida, vez que é patente a dúvida quanto à autoria delitiva, devendo imperar o brocardo
in dubio pro reo
em favor dos
apelados.

Conforme bem asseverado pelo Magistrado Sentenciante, das provas produzidas não se extrai com absoluta certeza que o
apelado
praticou os crimes relacionados na denúncia, não havendo prova cabal de autoria delitiva.

Isso porque, conforme exarado na sentença,
as confissões dos Apelados não foram ratificadas na fase judicial
, perante o contraditório e ampla defesa, restando, somente as imagens da câmera de segurança instalada na casa da vítima.

Em que pese a existências das referidas imagens, analisando-as com acuidade, não é possível identificar, com absoluta certeza, tratar-se do Apelado
Igor.
Sequer é possível identificar a pessoa captada naquelas imagens, dada a péssima qualidade da gravação.

Conquanto as razões – e o parecer da Douta PGJ – asseverem a suficiência da palavra da vítima e das testemunhas policiais. Em análise das mídias de audiência de instrução e julgamento, chego a mesma conclusão que o Douto Magistrado, quanto à existência de indícios de que a vítima – policial militar –, após a ocorrência do furto em sua residência, juntamente com seus companheiros passaram a atuar como
“Integrantes da Polícia Civil”,
pois passaram por conta própria a investigar o crime, havendo indícios de uso de coação moral e violência física.

Oras, a vítima
Wallyson Ferreira de Morais
, quando ouvido em juízo, relatou que foi possível apurar que o autor do furto teria sido a pessoa de
Igor,
que vendeu as armas ao
Anderson.
Todas essas informações foram possíveis apurar porque as equipes conseguiram localizar o primeiro suspeito, que informou a quem realizou o repasse.

A testemunha
Eliel da Silva Cardoso
, policial militar, relatou que o vídeo da residência do policial
Wallyson
houve a identificação do
Igor
como sendo o responsável pelo

furto. Relatou que na prisão do
Igor
, este teria relatado que vendeu as armas para o Apelado
Jeferson
e ao corréu
Anderson.

O apelado
Igor José de Santana
optou por permanecer em silêncio em sede judicial. Já o apelado
Jefferson Pinheiro
negou a autoria delitiva, afirmando que sofreu agressões físicas pelos policiais quando da realização de sua prisão, para que confessasse a autoria delitiva.

A informante
Vanda Maria de Campos,
esposa do apelado
Jeferson,
relatou que no dia da prisão, os policiais compareceram em sua residência procurando por uma arma, batendo em todos e, inclusive, desferiram-lhe um
“tapão na cara”,
não questionando a ação, pois ficou com receio, por se tratar de policiais.

Vejo ainda nos autos, que o crime de furto teria ocorrido em data de 20.6.2022, contudo, conforme se vê dos documentos de inquérito policial, só houve a comunicação às autoridades e, consequente prisão dos apelados em data de 18.7.2022. (Portaria no 2022.10.11492 – ID. 186399705).

Destaca-se que durante esse período de quase um mês, a vítima e seus companheiros realizaram diligências com objetivo de localizar as pessoas envolvidas no furto a sua residência,
múnus
pertencente,
unicamente
à Polícia Judiciária Civil.

Ademais, o apelado
Jefferson
relatou que sofreu agressões físicas para confessar a autoria delitiva, fato confirmado pela informante
Vanda,
que relatou ter sido agredida.

Portanto, entendo que os depoimentos dos policiais militares (principalmente da vítima), não tem força para conduzir uma sentença penal condenatória, diante dos indícios de terem atuado como
“investigadores de Polícia Civil”
, função que não compete a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Ainda, há indícios de que durante as supostas investigações realizadas, procederam
mediante coação moral e violência física
, fato que enseja violação do princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

No contexto apresentado, se conclui que no caso em apreciação realmente existem dúvidas cerca da materialidade delitiva, de modo, que em prestígio ao princípio constitucional da presunção de inocência previsto no art. 5o, LVII, da CF/88, o julgador de primeiro grau corretamente aplicou o axioma
in dubio pro reo
para absolver
Igor José de Santana e Jefferson Pinheiro

do crime que lhes foi imputado.

Sobre o tema,
Guilherme de Souza Nucci
e
Ada Pelegrini Grinover
lecionam que:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (
in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis
) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação
(art. 386, VII, CPP). (...).” (
In
Código de Processo Penal Comentado. 14a edição. Ed. Forense. Rio de Janeiro: 2015, p. 4-5).

“(...). Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente
prima facie
:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)
. (...).” (
In
As Nulidades do Processo Penal. 6a ed., Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, p.118).

O entendimento deste Tribunal de Justiça não destoa das lições doutrinárias encimadas, confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO
MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INEXISTÊNCIA DE
PROVAS
DA
MATERIALIDADE

DELITIVA
– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRELIMINAR: PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA – MÉRITO: PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE –
AUSÊNCIA
DE INVESTIGAÇÕES CONCLUSIVAS SOBRE O FATO CRIMINOSO –
PROVAS
LIMITADAS A SUPOSIÇÕES E CIRCUNSTÂNCIAS CONJECTURAIS FEITAS PELOS POLICIAIS – VÍTIMA QUE NÃO FOI LOCALIZADA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS E NEM REGISTROU BOLETIM DE OCORRÊNCIA SOBRE OS FATOS – NEGATIVAS DOS ACUSADOS
QUANTO
À PRÁTICA CRIMINOSA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO –
ABSOLVIÇÕES
MANTIDAS – APLICAÇÃO DAS AGRAVANTES DA CALAMIDADE PÚBLICA E DA REINCIDÊNCIA, ALÉM DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O ACUSADO YACRILIS – PEDIDOS PREJUDICADOS – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entendem vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.
A Justiça vive de
provas
, não de qualquer
prova
, mas daquela que infunda no Juiz a certeza
quanto
à autoria e a
materialidade
do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da
dúvida
, conforme parêmia in dubio pro reo.
Não apresentando a acusação
provas
seguras da participação dos acusados na prática
delitiva
, lastreando-a na narrativa do policial militar responsável por atender a ocorrência, sem confirmação ou localização da suposta vítima em nenhuma das fases processuais, a manutenção da
absolvição
imposta pelo juízo de origem é medida que se impõe.
A manutenção da sentença absolvitória prejudica o recurso do Ministério Público, que almeja o reconhecimento das agravantes da calamidade pública e reincidência específica, além da fixação do regime fechado para um dos acusados.

(N.U 0012547-65.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

Assim, a sentença absolutória deve ser preservada.

Com essas considerações, em
dissonância
com o parecer,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público Estadual
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024